Tribunal: STF
Processo: MS 39498
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lazaro Pereira da Silva formalizou mandado de segurança contra ato em que a ministra Rosa Weber, nos autos do ARE 1.423.247, determinou a “devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Segundo narra, foi proferida decisão no ARE 1.423.247 que, “negou seguimento ao recurso sem promover análise de mérito, pois anteriormente havia determinado que o processo retornasse a Turma Recursal para negativa de segmento ao recurso com base nos Temas 1095 e 766, do STF (aplicação do art. 1.030, incs. I a III, CPC), logo, em tese, não seria cabível novamente recurso extraordinário para aquela Corte, ao passo que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem”. Relata que, “após esta decisão o processo retornou diretamente à origem, sem que fosse oportunizado ao Impetrante solicitar a correção da decisão embasada claramente em erro material na atribuição do Tema 1095 do STF, em consequência deste último, também, a vinculação ao Tema 766, do STF”.



    Sustenta estar “evidente que na espécie não existia coerência lógica para a aplicação dos Temas 1095 e 766 do STF, concluindo que a autoridade coatora não efetuou a devida análise de admissibilidade do ARE 1.423.247/PR, limitou-se a citar a decisão retroativa e equivocada que determinava a Turma Recursal de origem promover a adequação do juízo de admissibilidade primário com a negativa de segmento do recurso, supondo que o acordão recorrido estaria afetado pelos referidos temas do STF, aplicando o disposto no art. 1.030, incs. I a III, CPC”.



    Requer, ao fim:



    a) Conceder o benefício da Justiça Gratuita nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em favor do Impetrante; 



    [...]



    e) Seja julgado totalmente procedente o Mandado de Segurança impetrado a fim de que seja cassada a decisão de negativa de segmento do Recurso Extraordinário Com Agravo 1.423.247/PR, promovendo novo juízo de admissibilidade do recurso interposto adequando-se a decisão de acordo com o caso concreto, por conseguinte, sendo positivo o juízo de admissibilidade o julgamento do recurso extraordinário;



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse posicionamento o MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    Na mesma linha de entendimento, MS 38.164 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de fevereiro de 2022; e MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.



    Ademais, não há falar em teratologia no pronunciamento objeto deste mandamus, pois a autoridade apontada como coatora limitou-se a aplicar a sistemática de repercussão geral, ao caso, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, não é passível de ser impugnado mediante a interposição de recurso. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



     II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



      III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021 - grifei)



    Vejam-se, ainda, o MS 33.459 AgR e o MS 37.851-ED.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente